Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-97.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021428-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 502.696.661-68 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição e omissão.

Sustenta que:

“Dessa forma, acreditamos que esta Nobre Turma foi omissa ao documentos apresentados nos autos, pois, ficou demonstrado nos documentos de transportes, tais como: DACTE, DAMDFE, TICKET DE DESCARREGAMENTO, E NO DOCUMENTO DO VEICULO, que o embargante se trata de um motorista profissional, e ainda ser o legitimo proprietário do veiculo de placa NJU 6J65, e ainda, esta Turma, esta sendo contraditória, pois, se caso, esta decisão perdure, todo motorista profissional, que utiliza outro registro da ANTT para trabalhar no setor do transporte, não poderá pleitear as suas estadias, em razão de não haver registro cadastrado na ANTT, sendo que o registro, é apenas para uma exigibilidade administrativa da autarquia, não afastando o direito das estadias do motorista profissional, ora embargante”.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 185596154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações do Embargante quanto a sua legitimidade ativa, eis a fundamentação constante no voto embargado:

“Nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, a atividade econômica de que trata o art. 1
o
da referida Lei é de natureza comercial,
exercida por pessoa física

ou jurídica
em regime de livre concorrência,
e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
, nas seguintes categorias:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência,
e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.

Em consulta pública realizada no RNTRC (
https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ConsultaRNTRC.aspx/ConsultaPublica/
) verifico que o Reclamante “NÃO está apto a realizar o transporte remunerado de cargas” (...)

No caso, para pleitear a cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria, o autor deveria possuir inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
na categoria de Transportador Autônomo de Cargas - TAC
,
o que não equivale a motorista
, nos termos do disposto no §1º, do art.2º, da Lei nº 11.442/07, ônus da prova que lhe incumbia (art.373, I, CPC)”.

(...)

Desta forma, como o Reclamante não se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa à cobrança das estadias decorrentes da demora no descarregamento de mercadoria”.

Eis as jurisprudências citadas na decisão embargada:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA DO
MOTORISTA
RECONHECIDA. DEMORA NO
DESCARREGAMENTO
DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se o Reclamante Carlos Balsanu da Silva não comprovou que se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), por isso, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa a cobrança das estadias decorrentes da demora para
descarregamento
de mercadoria.
Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o
descarregamento
da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Improvido.
(N.U 1012961-95.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. MULTA POR NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. RECURSO DA REQUERIDA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU SUA INSCRIÇÃO COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). ART. 2º DA LEI 11.442/2007. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0050543-12.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 02.05.2023) (TJ-PR - RI: 00505431220218160014 Londrina 0050543-12.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 02/05/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/05/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. FRETE. DEMORA PARA DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07 NÃO DEMONSTRADOS. PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA PARA PLEITEAR A COBRANÇA DAS ESTADIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0035689-28.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)(TJ-PR - RI: 00356892820208160182 Curitiba 0035689-28.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 18/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022)

Logo, se o Reclamante não possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023